Tribunal: STF
Processo: HC 249206
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 961.691/CE. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Allan Ricardo Honório Machado foi preso em flagrante, tendo sua custódia posteriormente convertida em prisão preventiva. A detenção decorre da acusação de suposta prática de delitos previstos nos artigos do Estatuto do Desarmamento e do Código Penal. Ressalta-se que o paciente está encarcerado há mais de 90 dias, período no qual a acusação não foi formalmente consolidada mediante oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, caracterizando possível violação a diretrizes processuais e aos seus direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. 



    [...]



    Em paralelo, vale mencionar o cenário processual do corréu João Victor de Abreu Oliveira, que se encontrava em situação similar a de Allan. João Victor teve concedido o habeas corpus em um momento anterior, resultando em sua libertação. A decisão favorável a João Victor foi fundamentada no reconhecimento de excesso de prazo e similaridade factual e processual entre ambos os casos. Essa disparidade de tratamento traz à luz uma questão de desigualdade processual preocupante, uma vez que ambos os réus foram submetidos a condições de detenção equivalentes. 



    [...]



    Ainda, reforçando a necessidade de coerência na condução do processo, o Ministério Público proferiu um parecer em 08 de outubro de 2024, no qual se declarou a ausência de indícios que sustentem a acusação de tentativa de homicídio. Na mesma oportunidade, os autos foram remetidos à 2ª Promotoria de Maranguape, que recomendou a transferência do caso para o Juizado Especial, sugerindo, dessa maneira, inequívoca inadequação da prisão preventiva para os acusados. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE (Doc. 8), o Juízo do 4º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Caucaia/CE (Processo 0205407-94.2024.8.06.0300) noticia que: 



    Às fls. 115/117, este Juízo, em análise ex officio da prisão (art. 316, do CPP), determinou a soltura do ora paciente ALLAN RICARDO HONÓRIO MACHADO, haja vista o excesso de prazo na formação da culpa, bem como o parecer ministerial às fls. 88, que pondera pela remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para que seja processado no rito competente. 



    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação. 



    Diante do exposto, por não subsistir o constrangimento ilegal contra o qual se insurge a impetração, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO o pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente